Tribunal: STF
Processo: Rcl 71829
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECLUSÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação. A parte agravante teve um mandado de segurança denegado e interpôs sucessivos recursos, culminando em agravo em recurso extraordinário, não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça por ser manifestamente incabível.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de recurso manifestamente incabível impede a suspensão do prazo para novos recursos.



    III. Razões de decidir



    3. Houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Desse modo, ao considerar que o STJ não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão foi acobertada pela preclusão.



    4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 1.030, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/2/2021; STF, ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023.